Tribunal: TJMT
Processo: 0006256-07.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006256-07.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALGODOEIRA CENTRO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.435.668/0002-78 (APELADO), FRANCISCO ARRUDA ANDRE - CPF: 338.469.011-72 (APELADO), SERGIO ANDRE CARNAUBAS - CPF: 560.316.451-49 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2055
– TERMO
A QUO
– PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE PRAZO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de tributos sujeito a lançamento direto, como é o caso do Alvará,
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1o do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 0006256-07.2010.8.11.0040, proposta em desfavor da Algodoeira Centro Norte Ltda – ME, de Francisco Arruda André e de Sérgio André Carnaúbas, reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante recorre, sustentando, em síntese, que não há prescrição intercorrente, porque não deixou de diligenciar no processo, e que a demora, na citação da parte executada, se deu por culpa do mecanismo da máquina judiciária.

Assevera que, para a caracterização da prescrição intercorrente, necessária a manifestação prévia da Fazenda Pública, sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, conforme o disposto no §4
o
, art. 40, da Lei n. 6.830/1980, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que não há que falar em prescrição, quanto ao redirecionamento aos sócios da empresa Apelada, porque a dissolução irregular da pessoa jurídica, somente foi constatada quando da postulação da Fazenda Pública.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.0006256-07.2010.8.11.0040, na qual o juízo reconheceu a prescrição intercorrente, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 13/12/2010, em razão do não recolhimento de taxa de fiscalização (id. 93125982 - pág. 9).

Em 14/02/2011, foi proferido o despacho, determinando a citação da parte executada (id. 93125982 - pág. 11).

Expedido o mandado de citação, não foi possível proceder à citação da parte Executada, porque a empresa não foi localizada no endereço, conforme certificado pelo oficial de justiça em 08/07/2011 (id. 93125982 - pág. 18).

Em 05/12/2011, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, contudo, o Juízo determinou prévia requisição de endereços, junto ao Bacenjud e Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, conforme o despacho proferido em 09/05/2012.

Após o resultado da pesquisa, via Bacenjud, o Exequente pleiteou a citação por edital; contudo, o Juízo reiterou a determinação do cumprimento da decisão anterior, consistente na pesquisa por meio da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Juntadas aos autos as cópias do contrato social da empresa e demais alterações, o Exequente manifestou-se, em 19/02/2014, requerendo a reunião de outras execuções fiscais.

Reunidos os autos, a Fazenda Pública, em 28/08/2014, indicou novo endereço e requereu a citação da parte executada, o que foi deferido pelo Juízo.

Em 30/03/2015, o Exequente manifestou-se, requerendo o prosseguimento da execução, pugnando pelo cumprimento da decisão anterior do Juiz.

A carta de citação, retornou sem cumprimento, ocasião em que a Fazenda Pública requereu a citação por edital, em 22/03/2016, deferida pelo Juízo, conforme o despacho proferido em 28/04/2016.

Em 13/09/2016, o Exequente requereu o cumprimento do despacho.

Expedido o edital de citação, foi certificado o decurso de prazo da parte executada, em 23/06/2017.

Em 15/01/2018, o Exequente requereu a penhora de valores e bens em nome da parte executada, via Bacenjud e Renajud.

O Juízo deferiu o bloqueio somente contra a empresa executada, e indeferiu contra aos sócios, conforme o despacho de 28/01/2018.

As buscas retornaram negativas e, em 21/03/2018, o Exequente postulou a desconsideração da pessoa jurídica, ocasião em que o Juízo determinou a expedição de ofício para a Jucemat, solicitando cópia do contrato social da empresa.

Aportou aos autos o contrato social, e a Fazenda postou, novamente a desconsideração da pessoa jurídica, o que foi deferido pelo juízo, que determinou a citação dos sócios, conforme o despacho de 20/02/2019.

Em 19/11/2020, sobreveio a sentença, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação da empresa devedora, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição, ainda que antes mesmo da intimação da Fazenda Pública, para se manifestar a respeito.

[...]

Este tese extraída do precedente judicial amolda-se com perfeição ao presente caso, pois a exequente deixou escoar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (contado a partir da ciência da exequente a respeito da presumida dissolução irregular da empresa devedora fls. 24/25), para, só então, postular, o redirecionamento do executivo fiscal, em face dos sócios da pessoa jurídica devedora, já que na espécie, o encerramento indevido das atividades empresariais ocorreu ANTES da efetiva citação da executada principal.

Evidente, pois, a configuração da prescrição da pretensão de redirecionamento do feito executivo em relação aos sócios da pessoa jurídica executada.

No precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que “o espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante.

Cabe aqui ressaltar que no tocante a prescrição, deve-se analisar a data em que a execução fiscal foi ajuizada e, ainda, os tributos objetos da exação.

No caso em análise verifica-se que a ação executiva foi proposta e ajuizada posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (13/12/2010), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela LCP n. 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ainda, deve-se observar o disposto no artigo 240, § 1
o
do CPC, que disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN C/C O ART. 219, § 1o, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A IMPUTAR AO FISCO A DEMORA NA CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que o art.174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco. 2. O Tribunal a quo utilizou como único fundamento para imputar à Fazenda Nacional a demora na citação o fato de a exequente ter ajuizado a demanda executiva quando faltava cerca de um mês para a materialização do fenômeno prescricional. 3. Esse fundamento não merece prosperar, pois a legislação é cristalina ao estabelecer que a interrupção da prescrição – que se se dá com a citação - retroagirá à data da propositura da ação (CPC, art. 219, § 1o). 4. Em situação semelhante à dos autos, a Segunda Turma desta Corte Superior decidiu no sentido de que "o simples fato de a Execução ter sido ajuizada apenas poucos dias antes do término do prazo de prescrição não justifica, por si só, o reconhecimento da prescrição". Precedente (AgRg no AREsp 648.485/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe03/09/2015). 5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da

execução fiscal.
(REsp 1551729 / RS, Relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/11/2015).

Necessário ressaltar os termos
a quo
para fins prescricionais da cobrança judicial do tributo, objetos da exação, ou seja, Taxa de Fiscalização.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso das Taxas e do IPTU, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; [...]. (STJ – Resp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Desse modo,
in casu
, o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária.

Da simples análise das CDA, verifica-se que o vencimento da taxa de fiscalização ocorreu em 28/02/2005.

Sobressai-se do caderno processual, ainda, que a ação executória foi ajuizada pelo Fisco municipal no dia 13/12/2010, depois de transcorridos os 05 (cinco) anos,

Considerando que que o termo inicial da prescrição, é data do dia seguinte ao vencimento, 01/03/2005, o Fisco deveria ter ajuizado a Ação Executiva até 01/03/2010.

Dessa forma os créditos decorrentes do não pagamento de Taxa de Fiscalização, estão atingidos pela prescrição.

Forte nessas razões,
NEGO
provimento ao Apelo do Município de Sorriso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021